Tribunal: TJDFT
Processo: 0730621-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SINDICATO. 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE RECEITA. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO DAS ATIVIDADES. PROVA. AUSÊNCIA.
1. A penhora sobre a receita auferida por entidade sindical, decorrente de dívida do sindicato, no percentual de 20% (vinte por cento), se mostra possível, quando verificado que esse patamar não impede a continuação de suas atividades regulares, uma vez que a constrição de bens imóveis não surte o efeito legal desejado.
2. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de crédito já reconhecido, motivo pelo qual a impenhorabilidade não é regra e sim exceção, prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. Dessa forma, inviável sua interpretação de maneira absoluta, devendo a análise ocorrer conforme cada caso concreto.
4. O percentual de 20% sobre a receita é razoável, sobretudo porque o sindicato não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a medida irá interferir no regular desenvolvimento de suas atividades.
5. O art. 835 do CPC prevê, preferencialmente, a contrição sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira (inciso I), razão pela qual o credor pode preterir a oferta de imóvel.
6. Recurso conhecido e não provido.